Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PRELIMINARES. NULIDADE, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONDOMÍNIO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO DEFEITUOSA. COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS AFETAS À CONSTRUÇÃO CIVIL. CAUSA DETERMINANTE. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. VALOR A SER APURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando a pretensão de reparação civil decorrente de vícios de construção, oriundos de relação contratual, o prazo prescricional é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Assim, entregue a obra em 5/5/2014, constatados os vícios e ajuizada ação de produção antecipada de provas em 22/7/2019 e ajuizada a ação de reparação de danos em 22/9/2020, verifica-se que não resta prescrita a pretensão condenatória. Prejudicial rejeitada.
2. Verificado que a sentença efetivamente enfrentou as teses alegadas pelas partes, inexiste vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
3. Dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 2o, do CP, quando a ação foi ajuizada, também, em face da empresa corré JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A.
4. No que concerne à alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, atuando na área de construção civil. Sobressai dos autos que a JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), isto é, pessoa jurídica criada com o propósito de dar cumprimento a um determinado empreendimento ou de desenvolver um projeto particular, sendo, portanto, apenas um instrumento da empresa controladora, admitindo-se a responsabilização do grupo controlador que a criou.
5. A par de ter sido reconhecida a continência, no curso processual, inviável o julgamento simultâneo visando a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, porquanto nos termos do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão quando um dos processos foi sentenciado. Preliminar rejeitada.
5. O condomínio, na qualidade de representante dos condôminos, tem legitimidade ativa para postular em juízo reparação patrimonial, em defesa dos interesses comuns dos condôminos, consoante art. 22, § 1o, “a”, da Lei n. 4.591/1964, art. 1.348, II, do Código Civil e Ata da Assembleia Geral Ordinária. Preliminar rejeitada.
6. No caso, não se verifica a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, porquanto não estão presentes conjuntamente os requisitos previstos no art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC. Preliminares rejeitadas.
7. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de consumo entre as partes.
8. Não obstante tenha sido reconhecida, no laudo pericial, a ausência de manutenção pelo condomínio, essa circunstância não exonera tampouco atua como fator de redução da indenização devida, uma vez que essa inação do condomínio apenas potencializou o defeito e aparecimento precoce dos vícios construtivos.
9. Constatados os vícios construtivos na obra, provenientes da inobservância das normas técnicas pertinentes à construção civil, devem as rés ressarcir o autor,
de forma solidária, o valor apurado por meio da perícia.
10. Recurso das apelantes conhecidos e providos em parte.